Tribunal: TJDFT
Processo: 0754991-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754991-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENO ADELINO COELHO AGRAVADO: HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A, NEGOCIAR - ATIVOS FINANCEIROS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseno Adelino Coelho contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 255228995 dos autos originários). Roseno Adelino Coelho narra que procurou a empresa Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. por acreditar que tratava-se de serviço de intermediação para redução das parcelas e quitação da dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária com o Banco Santander (Brasil) S.A. para evitar a apreensão de veículo utilizado em seu trabalho. Relata que foi induzido a assinar documentos sob o pretexto de análise ou negociação com a instituição financeira. Esclarece que esses documentos autorizaram a contratação de uma cédula de crédito bancário ofertada por HBI Sociedade de Crédito Direto S.A., cujo valor foi repassado diretamente à Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. Registra que a fraude confirmou-se com a apreensão judicial do veículo, comprovada pelo auto de apreensão juntado nos autos originários. Afirma que as conversas apresentadas comprovam que o serviço prometido não foi prestado, que a empresa utilizou-se do conhecido golpe de redução de parcelas e que ele foi enganado. Registra que seu veículo foi apreendido, o que comprova a ausência de pagamento ao Banco Santander (Brasil) S.A. Destaca que o inadimplemento foi causado exclusivamente pelam conduta de Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. Ressalta que as conversas juntadas e a fraude comprovada mostram a promessa de redução de parcelas, prestação de serviço inexistente, bem como a indução a erro, as quais configuram provas inequívocas previstas no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela. Defende que o crédito é vinculado a serviço fraudulento, de modo que os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Processo Civil são aplicáveis ao caso concreto. Alega que o fato de a instituição financeira não ter participado diretamente da fraude é irrelevante porquanto ela integra a cadeia de fornecimento. Sustenta que os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão imediata das cobranças da cédula de crédito bancário, a proibição de negativação de seu nome, o impedimento de qualquer cobrança extrajudicial ou judicial e a preservação de seu crédito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a Roseno Adelino Coelho nos autos originários (id 255228995 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência formulada por Roseno Adelino Coelho para determinar a suspensão imediata das cobranças da cédula de crédito bancário, a proibição de negativação de seu nome, o impedimento de qualquer cobrança extrajudicial ou judicial e a preservação de seu crédito. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Roseno Adelino Coelho propôs a ação originária com o fim de rescindir os contratos pactuados pelas partes, bem como obter a restituição dos valores e a reparação por danos morais. Alega, em síntese, que foi induzido a contratar uma cédula de crédito bancária por Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. Explica que acreditava tratar-se de serviço de intermediação para redução das parcelas e quitação da dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária com o Banco Santander (Brasil) S.A. Defende que foi vítima de uma fraude orquestrada por HBI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados. Extrai-se dos autos originários que Roseno Adelino Coelho firmou contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no valor de R$ 35.249,63 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) (id 253119767 dos autos originários). Ele contratou serviço negociar de Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. em 9.9.2024. O contrato juntado nos autos consigna o valor de R$ 21.975,00 (vinte e um mil novecentos e setenta e cinco reais) e o objeto contratual, qual seja (id 253119768 dos autos originários): (...) a quitação da dívida do cliente perante o credor (...). Os autos encontram-se instruídos ainda com cédula de crédito bancário firmada com HBI Sociedade de Crédito Direto S.A. em 8.9.2024, em que consta Negociar DF Holding Ltda. como fornecedor do bem ou serviço (id 253119769 dos autos originários). Não obstante a presença dos contratos nos autos, é impossível aferir a não prestação do serviço contratado ou a ausência de repasse dos valores pagos à instituição financeira neste momento processual. A cláusula segunda do contrato firmado com Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. dispõe que o serviço será viabilizado mediante comprovação de adimplência com o Banco Pagador da operação e após o prazo mínimo de 24 meses e máximo de 48 meses, a critério da contratada (...) (id 253119768 dos autos originários). O parágrafo primeiro dessa cláusula prevê a possibilidade de busca e apreensão do bem relacionada à dívida objeto do contrato. Veja-se (id 253119768 dos autos originários): O contratante fica ciente que a contratada não presta nenhum serviço de natureza jurídica. Se houver ação de busca e apreensão relacionada à dívida objeto deste contrato, esta será encerrada após a realização do acordo e quitação integral da referida dívida junto ao credor, não havendo intervenção judicial por parte da empresa. O contrato firmado pelas partes pressupõe, em tese, o conhecimento e aceitação de seus termos. Destaco que as conversas por meio do aplicativo WhatsApp juntadas não permitem aferir de forma idônea que as mensagens foram trocadas com Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. ou um de seus representantes. As matérias relativas à fraude e eventuais vícios de consentimento e informação devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos de Roseno Adelino Coelho não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. A análise do perigo da demora é prescindível ante a ausência da probabilidade do direito porquanto ambos são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À HBI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Negociar – Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator